Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 69371021 - Pág. 8-9 o DISTRITO FEDERAL juntou comprovantes de depósito referente aos requisitórios de ID: 66245862 e 66245865 - RPV de DOUGLAS CEZARIO CURY e DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, bem como honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Instado, o SINDIRETA anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 70005859). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de DOUGLAS CEZARIO CURY e DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, bem como honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 924, II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04549858000160 (ID: 70005859). Brasília, 8 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR